Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS DENEGADO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE TRATAMENTO ISONOMICO À CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DIVERSAS. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente caso.
2. Tendo sido proferido anterior acórdão sobre a legalidade da prisão do paciente, e verificando-se que não houve mudanças fáticas capazes de alterar os entendimentos ali esposados, mantém-se preenchidos os requisitos necessários para a continuidade da prisão, não havendo que se falar em revogação da cautelar ou, ainda, em substituição por outros medidas menos gravosas.
3. De fato, existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando o acusado for o único responsável pelo cuidado dos filhos de até 12 anos de idade incompletos, no entanto, a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todos os homens que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei.
4. Embora o impetrante alegue que o paciente padece de doença grave, não demonstrou que as circunstâncias sejam suficientes para ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O sistema carcerário do Distrito Federal possui estrutura médica para atender o paciente e a defesa não demonstrou a impossibilidade do Estado de prestar os serviços médicos necessários.
5. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso
6. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.